Tribunal: TJSP
Processo: 1009348-29.2019.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO EM VOO INTERNACIONAL QUE RESULTOU EM ATRASO DE 23 HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL.

APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE No 636.331/RJ, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE SE RESTRINGE ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL EM VOOS INTERNACIONAIS.

SITUAÇÃO OCASIONADA PELA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO

Ementa:
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO EM VOO INTERNACIONAL QUE RESULTOU EM ATRASO DE 23 HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL.

APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO E. STF NO JULGAMENTO DO RE No 636.331/RJ, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, QUE SE RESTRINGE ÀS CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL EM VOOS INTERNACIONAIS.

SITUAÇÃO OCASIONADA PELA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. CARACTERIZAÇÃO DE FORTUITO INTERNO QUE ENSEJA RESPONSABILIDADE DA COMPANHIA AÉREA.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA PARA ELEVAR A COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO OS EFEITOS COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.

RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637320
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009348-29.2019.8.26.0529, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é
apelante/apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A, são apelados/apelantes ELIANA DE
PALMA SIMON GONÇALVES, CLAUDIA SIMON GONÇALVES, ELSIO
GONÇALVES FILHO e RODRIGO RAMOS DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da ré e deram parcial provimento ao recurso dos autores.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e MATHEUS FONTES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529 -Voto no
2
Comarca:
Foro de Santana do Parnaíba – 1a Vara Judicial
Processo no:
1009348-29.2019.8.26.0529
Apelante/apelado: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Apelado/apelante: ELIANA DE PALMA SIMON GONÇALVES E
OUTROS
Juiz prolator da sentença: Natália Assis Mascarenhas
VOTO N.o 18.087
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
DECORRENTES DE CANCELAMENTO E REALOCAÇÃO
EM VOO INTERNACIONAL QUE RESULTOU EM
ATRASO DE 23 HORAS ATÉ A CHEGADA AO DESTINO
FINAL.
APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA PELO E. STF NO
JULGAMENTO DO RE No 636.331/RJ, EM SEDE DE
REPERCUSSÃO GERAL, QUE SE RESTRINGE ÀS
CONDENAÇÕES POR DANO MATERIAL EM VOOS
INTERNACIONAIS.
SITUAÇÃO OCASIONADA PELA NECESSIDADE DE
MANUTENÇÃO TÉCNICA NÃO PROGRAMADA DA
AERONAVE.
CARACTERIZAÇÃO
DE
FORTUITO
INTERNO
QUE
ENSEJA
RESPONSABILIDADE
DA
COMPANHIA AÉREA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE
AUTORA PARA ELEVAR A COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS PARA R$ 4.000,00 PARA CADA AUTOR,
LEVANDO-SE
EM
CONSIDERAÇÃO
OS
EFEITOS
COMPENSATÓRIO E PEDAGÓGICO, BEM COMO AS
PECULIARIDADES DO CASO EM ANÁLISE.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO DOS
AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529 -Voto no
3
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a r.
sentença de fls. 131/136 que julgou parcialmente procedente a ação de
compensação por danos morais ajuizada por ELIANA DE PALMA
SIMON GONÇALVES, CLAUDIA SIMON GONÇALVES, ELSIO
GONÇALVES FILHO E RODRIGO RAMOS DE ALMEIDA em face
de TAM - LINHAS AÉREAS S/A, para o fim de: “condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais),
para cada um dos quatro autores. O valor será acrescido da correção monetária
calculada pelos índices adotados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a
partir da presente data. Os juros de mora de 1% (um por cento) deverão incidir a partir
da citação. Por consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito (art.
487, I, do Código de Processo Civil). Considerando-se a sucumbência, a ré arcará com a
taxa judiciária, além de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor integral
do débito atualizado” (fls. 136).
Inconformada, apela a companhia aérea (fls. 138/153),
sustentando que o cancelamento do voo ocorreu em razão da necessidade
de manutenção não programada da aeronave, o que constitui excludente de
responsabilidade; afirma que “a medida visa apenas garantir a segurança de todos
os passageiros e tripulação, não podendo, portanto, ser considerado um ilícito” (fls.
144); que houve prestação da devida assistência material aos passageiros;
que inexiste o dever de reparação de danos morais, uma vez que o
cancelamento do voo lhes causou apenas mero aborrecimento; pugna pela
aplicação das Convenções de Varsóvia e Montreal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529 -Voto no
4
Requer
a
reforma
da
sentença
para
julgar
improcedente o pleito e, subsidiariamente, a redução da compensação por
danos morais fixada para patamares que atendam aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Inconformada, apela também a parte autora (fls.
158/171) requerendo, em síntese, a majoração do quantum fixado pela r.
sentença a título de danos morais para o montante de R$ 12.000,00 para
cada um dos quatro autores, alegando que “se levarmos em consideração a
utilização de critérios como grau de culpabilidade, dolo, reiteração da conduta lesiva,
elevado potencial econômico do ofensor e extensão do prejuízo para a vítima (ora
Apelante), o valor arbitrado pelo juízo “a quo” se mostra desarrazoado” (fls. 168).
Recursos tempestivos, preparados (fls. 154/155,
204/205 e 172/173), respondido o da requerida (fls. 174/196) e não
respondido o da parte autora.
É o relatório.
Trata-se de ação de compensação por danos morais
decorrente do cancelamento de voo internacional por necessidade de
manutenção técnica da aeronave, em viagem de retorno de Milão para São
Paulo, envolvendo reacomodação em voo para o dia seguinte e resultando
no atraso de cerca de vinte e três horas para chegada dos autores em seu
destino final.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529 -Voto no
5
Em primeiro lugar, vale dizer que a tese firmada pelo
E. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 636.331/RJ, em sede
de repercussão geral, restringe-se às condenações por dano material em
voos internacionais, pois, ao proferir o seu voto, o Ministro Gilmar Mendes
assim se pronunciou:
“Neste ponto, a questão diz respeito a determinar-se a
modalidade de contratos e a natureza da indenização abrangida
pelas regras internacionais.
Dois aspectos devem ficar sobremaneira claros neste debate. O
primeiro é que as disposições previstas nos acordos
internacionais aqui referidos aplicam-se exclusivamente ao
transporte aéreo internacional de pessoas, bagagens ou carga. A
expressão “transporte internacional” é definida no art. 1o da
Convenção para Unificação de Certas Regras Relativas ao
Transporte Aéreo Internacional, nos seguintes termos:
“2. Para os fins da presente Convenção, a expressão
transporte internacional significa todo transporte em que,
conforme o estipulado pelas partes, o ponto de partida e o
ponto de destino, haja ou não interrupção no transporte, ou
transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados
Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo
escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda
que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois
pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro Estado, não se
considerará transporte internacional, para os fins da presente
Convenção”.
A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção,
que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e
estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art.
22.
O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos
acordos internacionais alcança tão somente a indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529 -Voto no
6
dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão
justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer
referência à reparação por dano moral, e também porque a
imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece
condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos
casos de reparação por dano moral.
Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do
quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do
art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial”
do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do
limite legal.
Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido
pela Convenção mediante informação do valor real dos
pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de
que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à
importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro
interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (grifei -
fls. 11/12).
Desta forma, não há de se invocar a aplicação das
Convenções de Varsóvia e de Montreal uma vez que se trata de demanda
que busca somente a compensação pelos danos morais experimentados
pelos autores.
A situação de alteração de voo retratada nos autos
representa, em síntese, problemas decorrentes de manutenção não
programada: “Ocorre que no dia do voo da Requerente, aconteceu um problema
técnico na aeronave, ou seja, um imprevisto de manutenção e após a verificação do
problema pela equipe de manutenção, foi informado que o voo deveria ser
reprogramado. (...) Se, nestes testes adicionais, que antecedem cada decolagem, constata-
se qualquer irregularidade na aeronave, como foi o caso concreto, a aeronave é
submetida a reparos não programados, como medida de garantia da segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529 -Voto no
7
integridade física dos passageiros” (fls. 90/92).
Acerca da temática, é importante ressaltar que atraso e
cancelamento de voo em decorrência de manutenções não programadas
caracterizam fortuito interno, razão pela qual a companhia aérea responde
pelos transtornos ocasionados aos passageiros em situações tais como a da
espécie.
É válido pontuar que a quantidade substancial de
atrasos ou cancelamentos de voos por necessidade de manutenção não
programada levam à convicção de que as companhias aéreas não estão
respeitando ou acertando adequadamente o cronograma das manutenções
programadas.
No que respeita ao caso concreto, tem-se que houve
cancelamento de voo com um atraso da ordem de vinte e três horas, que
causou transtornos e atribulações aos autores além do que ordinariamente
se suporta durante uma viagem, sendo devida a compensação por danos
morais.
Não obstante, para fins de se adequar o valor da
compensação aos elementos trazidos aos autos e circunstâncias narradas,
devem ser levados em consideração: a situação econômica das partes, a fim
de não corroborar com o enriquecimento sem causa, e a ponderação sobre
a capacidade financeira daquele que prestará a compensação, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009348-29.2019.8.26.0529 -Voto no
8
podendo fixar o valor em quantia irrisória, sob a pena de não vir a surtir o
efeito pedagógico que se pretende.
Observo ainda que parte autora sofreu atraso mas a
companhia aérea prestou assistência material, inclusive com alimentação e
acomodação em hotel, ainda que passíveis de crítica por parte dos autores.
Com base nos parâmetros acima apresentados e nas
circunstâncias peculiares do caso em análise, entendo como suficiente
elevar a compensação pelos danos morais sofridos para R$ 4.000,00
(quatro mil reais) para cada um dos autores, mantendo-se em tudo o mais a
sentença prolatada.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso da ré e
dá-se parcial provimento ao recurso dos autores, nos termos acima
mencionados. Por consequência elevo os honorários advocatícios em favor
do advogado dos apelados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação, consoante § 11, do art. 85 do CPC.
Alberto Gosson
Relator